Tribunal: TJSP
Processo: 2003410-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU PARTES DO POLO PASSIVO E INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – PERIGO DA DEMORA E IRREVERSIBILIDADE DO DANO – BLOQUEIO ON LINE POSSIBILIDADE
I – Agravante, autor que realizou depósitos/transferências bancárias para uma das corrés, a título de investimento, não recebendo retorno das aplicações. A empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXCLUIU PARTES DO POLO PASSIVO E INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – PERIGO DA DEMORA E IRREVERSIBILIDADE DO DANO – BLOQUEIO ON LINE POSSIBILIDADE
I – Agravante, autor que realizou depósitos/transferências bancárias para uma das corrés, a título de investimento, não recebendo retorno das aplicações. A empresa possui como sócios as pessoas físicas especificadas na inicial e referidas pessoas constituíram outras pessoas jurídicas com a mesma finalidade, no intuito de fraudar credores e terceiros;
II – Demonstração de possibilidade de esvaziamento patrimonial das empresas ré. Notório conhecimento no meio empresarial sendo divulgado pela imprensa de suspeita de "esquemas de pirâmide" e "risco" de fugirem com o dinheiro;
III – Tutela de urgência concedida para o fim de manterem todos os indicado no polo passivo e determinação de bloqueio on line, sem que seja eventual valor ou penhora de bens móveis levantada, até r. decisão de Primeira Instância. Medida cautelar preventiva, no intuito de minimizar o prejuízo sofrido pelo autor, agravante.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003410-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUSTAVO
FOGLIATI PICCIRILLO, são agravados MINER LTDA., MINER LTDA SCP, RENE
ANTONIO DA SILVA, GARA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, VALOR
CONSULTORIA EIRELI EPP e GERALDO ALVES VIEIRA E OUTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28920
2
AGRAVANTE: GUSTAVO FOGLIATI PICCIRILLO
AGRAVADO: MINER LTDA; SCP LINER LTDA; RENE ANTÔNIO DA SILVA; GARA
GESTÃO DE INVESTIMENTOS TLDA e VALOR CONSULTORIA EIRELLI EPP
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. GUILHERME FERFOGLIA GOMES
DIAS
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL CENTRAL
PROCESSO DE ORIGEM No 1125409-96.2019.8.26.0100
VOTO 28920
(m)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO QUE EXCLUIU PARTES DO POLO PASSIVO E
INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUISITOS LEGAIS
PRESENTES

PERIGO
DA
DEMORA
E
IRREVERSIBILIDADE DO DANO BLOQUEIO ON LINE
POSSIBILIDADE
I
Agravante, autor que realizou depósitos/transferências
bancárias para uma das corrés, a título de investimento, não
recebendo retorno das aplicações. A empresa possui como sócios
as pessoas físicas especificadas na inicial e referidas pessoas
constituíram outras pessoas jurídicas com a mesma finalidade, no
intuito de fraudar credores e terceiros;
II Demonstração de possibilidade de esvaziamento patrimonial
das empresas ré. Notório conhecimento no meio empresarial sendo
divulgado pela imprensa de suspeita de “esquemas de pirâmide” e
“risco” de fugirem com o dinheiro;
III Tutela de urgência concedida para o fim de manterem todos
os indicado no polo passivo e determinação de bloqueio on line,
sem que seja eventual valor ou penhora de bens móveis levantada,
até r. decisão de Primeira Instância. Medida cautelar preventiva,
no intuito de minimizar o prejuízo sofrido pelo autor, agravante.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do
qual se insurge o agravante contra decisão que: a) INDEFERIU a inicial e julgou
EXTINTO o feito em relação às rés GARA LTDA, VALOR EPP e GERALDO ALVES
VIEIRA; b) com relação aos demais réus, INDEFERIU o pedido de tutela de urgência
consubstanciado no bloqueio de ativos em nome dos réus, ora agravados.
Aduziu a agravante, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer,
pois é evidente a possibilidade de esvaziamento patrimonial pelas empresas rés, sendo
de rigor a concessão da liminar para bloqueio de seus ativos em quantia suficiente para
reparar os danos causados. Disse que a decisão agravada, caso mantida, pode trazer danos
e risco ao resultado útil do processo, havendo prova suficiente nos autos de que a SCP
encerrou suas atividades irregularmente e restituiu ao demandante apenas 25% do
total por ele investido, em evidente caso de enriquecimento ilícito de parte das rés, que não
tinham autorização da CVM para atuar. Ressaltou que as pessoas jurídicas cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28920
3
ilegitimidade foi reconhecida devem ser mantidas no polo passivo, tratando-se de
empresas constituídas pelos mesmos sócios e com a mesma finalidade, evidenciando-se
que estes constituem diferentes sociedades para obtenção de diferentes personalidades
jurídicas e movimentações financeiras sendo todas, entretanto, utilizadas para a mesma
finalidade. Formulou pedido de antecipação da tutela recursal e argumentou, no mais, pela
reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
O efeito pretendido foi concedido, diante das presença dos requisitos legais.
Determinando a manutenção, no polo passivo, de TODOS os réus indicados pelo
agravante Gustavo, em sua petição inicial, que deverão ser citados e integrar o processo
regularmente.
Sem prejuízo, foi deferido o pedido de penhora on line de quantia
necessária para a satisfação do débito e de bens MÓVEIS (veículos) que se encontrem em
nome dos réus, conforme apontado na petição inicial, ficando vedado seu levantamento
ou alienação por qualquer das partes, até posterior decisão deste Tribunal
Ausente contraminuta.
É a síntese do necessário.
Insurge-se o autor, ora agravante contra r. decisão: a) INDEFERIU a inicial
e julgou EXTINTO o feito em relação às rés GARA LTDA, VALOR EPP e GERALDO
ALVES VIEIRA; b) com relação aos demais réus, INDEFERIU o pedido de tutela de
urgência consubstanciado no bloqueio de ativos em nome dos réus, ora agravados.
Aduziu a agravante, em suma, que mencionada decisão não deve prevalecer,
pois é evidente a possibilidade de esvaziamento patrimonial pelas empresas rés, sendo
de rigor a concessão da liminar para bloqueio de seus ativos em quantia suficiente para
reparar os danos causados. Disse que a decisão agravada, caso mantida, pode trazer danos
e risco ao resultado útil do processo, havendo prova suficiente nos autos de que a SCP
encerrou suas atividades irregularmente e restituiu ao demandante apenas 25% do
total por ele investido, em evidente caso de enriquecimento ilícito de parte das rés, que não
tinham autorização da CVM para atuar. Ressaltou que as pessoas jurídicas cuja
ilegitimidade foi reconhecida devem ser mantidas no polo passivo, tratando-se de
empresas constituídas pelos mesmos sócios e com a mesma finalidade, evidenciando-se
que estes constituem diferentes sociedades para obtenção de diferentes personalidades
jurídicas e movimentações financeiras sendo todas, entretanto, utilizadas para a mesma
finalidade. Formulou pedido de antecipação da tutela recursal e argumentou, no mais, pela
reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Efetivamente, consta dos autos que o agravante realizou
depósito/transferência bancária em favor da corré Minter Ltda., a título de investimento,
possuindo como sócios as pessoas de René e Geraldo (fls. 44/45 e 58 da origem).
Também consta dos autos que estes mesmos sócios constituem outras pessoas jurídicas
que possuem a mesma finalidade, constando também um comunicado expedido pela
demandada informando o encerramento de suas atividades, sem que a integralidade dos
valores investidos fosse devolvida, como consequência de suposta fraude praticada por
terceiros (fls. 60 e 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003410-37.2020.8.26.0000 -Voto no 28920
4
Realizada simples pesquisa em site de busca é possível notar, já nos
primeiros resultados, que as rés e seus sócios estão envolvidos em suspeita de “esquemas
de pirâmide”, havendo inclusive reportagens com o título “Golpistas ou vítimas?”, tratando
especificamente
de
seus
sócios
(in
https://www.google.com/search?q=miner+
ltda&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR842BR843&oq=miner+
ltda&aqs=chrome..69i57j0l5.1967j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, acesso em 15.01.20)
e ainda em 13.07.20, em pesquisa na internet verifica-se que um dos sócios das empresas
agravadas cita “Risco de 'fugirmos com o dinheiro'” (in https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/risco-de-fugirmos-com-o-dinheiro-e- citado-por-socios-da-miner-1.2136881).
Com isso, tratando-se de processo ainda em fase de liminar e presentes os
requisitos legais perigo da demora e irreversibilidade do dano era o caso de se
deferir e manter o pedido de antecipação da tutela recursal, observando-se também que
o valor pretendido a título de bloqueio não é passível de causar prejuízo estrutural a
nenhum dos réus (pouco mais de R$ 8.000,00).
Além disso, até que se apure, depois de realizada fase probatória, que nem
todas as sociedades empresárias rés são utilizadas para finalidade fraudulenta, devem
TODAS ser mantidas no polo passivo e, se o caso, posteriormente terem o pedido julgado
improcedente.
Anoto que o réu Geraldo Alves Vieira CPF 153.343.258-91, manifestou-se
a fls. 50/60, deste agravo, alegando ser parte ilegítima, tratando-se de homonímia e
duplicidade de Geraldos no polo passivo. O MM. Magistrado acolheu a sua ilegitimidade,
determinando a exclusão do polo passivo.
A r. decisão de fls. 63 deste agravo, diante do acolhimento em Primeira
Instância do pedido supra, determinou apenas a exclusão do polo passivo deste recurso.
Ressalto, por fim, que a constrição ora mantida tem por fim minimizar os
prejuízos sofridos pelo autor, agravante e para que se apure, detidamente, em Primeira
Instância as ações das empresas e de seus sócios, responsabilizando-os de acordo com o
dano causado.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
confirmar a tutela pretendida, determinando a manutenção, no polo passivo, de TODOS os
réus indicados pelo agravante, que deverão ser citados e integrar o processo regularmente.
Ainda, mantém-se o deferimento de bloqueio on line de quantia necessária para a
satisfação do débito e de bens MÓVEIS (veículos) que se encontrem em nome dos réus,
agravados conforme apontado na petição inicial, ficando vedado o levantamento ou
alienação por qualquer das partes, até r. decisão de Primeira Instância. Excluindo-se do
polo passivo, apenas, Geraldo CPF 153.343.258-91 como já fora determinado.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora